Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-13.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009219-13.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO REQUERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA À POLITEC - ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO — CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AFASTAR O ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI No 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992 — AUSÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A análise do recurso de Agravo de Instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Se a pretensão antecipatória esgota o objeto da ação, não deve o direito ser amparado por uma concessão liminar, já que, nessa hipótese, evidencia-se o caráter satisfativo, vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei 8437/1992.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Mandamental no 1006178- 90.2018.811.0015, impetrada pela Agravada em face do
DIRETOR GERAL DA POLITEC
, que deferiu o pedido liminar para determinar ao Requerido, por meio de perícia oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso/POLITEC, promova o exame pericial grafotécnicos, referentes aos Ofícios no 96/2018 - 4a DPES, e no 103/2018 – 4a DPES.

Sustenta o recorrente que a decisão liminar esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o da Lei Federal no 8.437/92.

Suscita ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, sob o argumento de que se trata de “órgão público, sem qualquer personalidade jurídica”.

Ressalta a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento liminar, consignando que, entre as atribuições legais da POLITEC/MT, não estão a realização do exame pretendido pela Defensoria Pública, devendo ser observado o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Acrescenta, ainda, que não há risco de ineficácia da medida acaso concedida ao final, ao contrário, o periculum in mora é inverso, tendo em vista o potencial de multiplicação de demandas semelhantes.

Pugna pela atribuição de efeito ativo “para a finalidade de suspender a decisão agravada”, e no mérito, pelo provimento do presente recurso, reformando a r. decisão prolatada pelo Juízo
a quo.
(Id. 3004959).

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (Id. 5043922).

Sem apresentação das Contrarrazões (Id.7143555), embora a Agravada tenha sido devidamente intimada (Id. 5754186).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso. (Id.7458261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Mandamental no 1006178- 90.2018.811.0015, impetrada pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em face do
DIRETOR GERAL DA POLITEC
e, deferiu o pedido liminar para determinar ao Requerido, que por meio de perícia oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso/POLITEC, promova o exame pericial grafotécnicos, referentes aos Ofícios no 96/2018 - 4a DPES, e no 103/2018 – 4a DPES.

Observa-se dos autos, que o feito inicial relata que o Impetrante procurou a 4a Defensoria Pública de Sinop, que relatou: “(...) no uso de suas atribuições institucionais, atendeu o senhor
Francisco Lino
, ao qual alegou: “
não conhecer, e não saber quem é Lucia Helena Zaron Teixeira parte da empresa Glunz & Jensen DD Brasil Industrial e Comercial LTDA. Que nunca residiu na cidade de Colombo/PR, mas, que na década de 1980 residiu em Curitiba/PR, teve seus documentos pessoais extraviados nesta cidade de Sinop/MT (não se recorda a data)”.

Diante disso, através do Ofício n.o 91/2018–4aDPES, em 02 de maio de 2018, a Defensoria Pública requisitou à Junta Comercial do Estado do Paraná, que remetesse no prazo de 05 (cinco) dias, cópias autenticadas dos Atos Constitutivos e demais alterações da empresa GLUNZ & JENSEN DD BRASIL INDUSTRIA E CDCOMERCID LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 52.073.319/0001-40” e

“em 09 de maio de 2018, foi remetido Ofício n.o 96/2018-4aDPS à Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC, no sentido de REQUISITAR, que no prazo de 20 (vinte dias) a contar do recebimento deste, promovessem o EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO, tangente à autenticidade, falsidade e autoria gráfica, a fim de averiguar a incompatibilidade de assinaturas entre a assinatura do Sr. Francisco Lino e a assinatura da pessoa que assinou os atos constitutivos da empresa GLUNZ & JENSEN DD BRASIL INSDUSTRIA E CDMERCIO LTDA, atualmente MECTRONIX LTDA.

Como resposta, foi enviada à 4a Defensoria Pública de Sinop/dia 04/06/2018 MT, através do Ofício de no 0345/2018/Politec, de lavra da GERENTE DE CRIMINALISTICA – POLITEC/SINOP/MT, o Ofício n.o 403/2018/GAB/POLITEC/SESP, subscrito pelo DIRETOR GERAL DA POLITEC, informando inicialmente, que a Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC é um órgão desconcentrado da administração direta, vinculado à Secretária de Estado de Segurança Pública na qual é assegurada autonomia técnica, cientifica e funcional no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal”.

Irresignada, a 4a Defensoria Pública requereu por meio da Ação Mandamental com Tutela de Urgência “para determinar ao DIRETOR GERAL DA POLITEC e a GERENTE DE CRIMINALISTICA – POLITEC/SINOP/MT, que promovam os exames grafotécnicos requisitados através do Ofício n.o 96/2018-4a DPES e Ofício n.o 103/2018-4a DPES, na forma já descrita.

O Magistrado
a quo
após análise do pedido inicial, deferiu a liminar postulada em 26.06.2018. (Id. 5871248).

Contra referida decisão o Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações passo à análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais, o Agravante alega a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, sob o argumento de que se trata de Órgão Público, sem qualquer personalidade jurídica.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada não se reportou em nenhum momento quanto à ilegitimidade de partes, portanto a arguição não merece prosperar em sede de Agravo de Instrumento.

Essa afirmação por si só autorizaria o não conhecimento de parte deste Recurso, uma vez que as questões não apreciadas em primeiro grau não o podem ser pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(...) (AI no. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015)” [Destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI no. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014)” [Destaquei]

Sendo assim, se o Juízo a quo não se pronunciou, qualquer decisão sobre a questão configurará supressão de Instância.

Aduz o Agravante que a POLITEC/MT não possuí atribuição para realização do exame pretendido pela Defensoria Pública, devendo ser observado o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Em análise dos autos, verifica-se que o pedido da Agravada foge do âmbito das atribuições da POLITEC/MT, o que, em tese, afasta a ilegalidade do ato combatido.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC é um órgão desconcentrado da administração direta, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública na qual é assegurada autonomia técnica, científica e funcional no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal.

A Lei Complementar no 391 de 27 de abril de 2010 que dispõe sobre a instituição, organização e competência da POLITEC, prescreve que os serviços serão prestados, mediante requisição por Presidentes de Inquérito Policial, Civil ou Militar, pelo Ministério Público ou por determinação judicial, em qualquer fase da persecução penal, vejamos:

“ Art. 3o A Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC, com sede na Capital do Estado, organismo subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, tem as seguintes competências:

V - realizar outras perícias ou serviços de que necessitar a Administração Pública Estadual, no âmbito de atuação da Perícia Oficial e Identificação Técnica
”

Idêntica previsão está no §1o do artigo 83 da Constituição Estadual de Mato Grosso, a qual menciona que:

“§
1o Os trabalhos de perícia e identificação serão prestados, e suas informações fornecidas, sempre que requisitados por Presidentes de Inquérito Policial, Civil ou Militar, pelo Ministério Público ou por determinação judicial, em qualquer fase da persecução penal
.”

Nesse sentido, se a POLITEC atua somente em perícias criminais, não há como entender que em decorrência dos incisos acima transcritos a POLITEC estaria apta a realizar exames e pericias de natureza cível.

Com efeito, o provimento da liminar concedida em Mandado de Segurança tem natureza cautelar, o que significa que devem estar presentes, para sua concessão, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, analisando a ocorrência de lesão a direito líquido e certo e ato ilegal ou com abuso de poder para a sentença.

Portanto, para concessão da liminar, devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito.

Dessa forma, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento cautelar do possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

No presente caso, a realização da perícia, nos moldes pleiteados pela Autora/Agravada, não só esgotaria o objeto da lide, como ainda seria de reversibilidade impraticável, quando consumada.

Outrossim, avançar sobre o exame do mérito, é ato que, a toda evidência, esbarra na vedação imposta pelo artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei 8437/1992, que obsta o deferimento de liminar, contra a Fazenda Pública, que tenha caráter satisfativo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — EVIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS — FALTA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO — ADMISSÃO PELO AGRAVANTE — CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AFASTAR O ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI No 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992 — AUSÊNCIA. À míngua de evidência da relevância dos fundamentos da impetração, não se defere a liminar em mandado de segurança. A admissão pelo próprio agravante de que a liminar esgota o objeto da ação, incide a vedação do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, uma vez que não se faz presente qualquer circunstância excepcional, a autorizar o afastamento da proibição. Recurso não provido." (LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)”

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de que a liminar seja concedida somente após a oitiva do representante judicial

da pessoa de direito público, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 8.437/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020